Tribunal: TJDFT
Processo: 0738625-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCÓOLICA COMETIDOS CONTRA ADOLESCENTE. LEI N. 13.431/2017. RESOLUÇÃO 1/2024. CRIAÇÃO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ÂMBITO DE DELITOS PRATICADOS NO AMBIENTE DOMÉSTICO. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL.
I. Caso em exame
A ementa apresentada é de uma decisão que resolve um conflito negativo de competência entre dois juízos no âmbito do processo penal, especificamente sobre crimes envolvendo crianças e adolescentes. O caso em questão refere-se à apuração de crimes praticados contra uma adolescente, envolvendo importunação sexual e o fornecimento de bebida alcoólica, mas sem vínculo familiar ou doméstico.
II. Questões em discussão
A análise gira em torno da competência jurisdicional, com base na criação de uma Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente no Distrito Federal, que, de acordo com a Resolução n. 1/2024 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT), deve processar os crimes relacionados a vítimas infantis ou adolescentes no contexto de violência doméstica e familiar. Contudo, a Resolução exclui da competência da Vara especializada os casos que envolvem infrações cometidas fora desse contexto, remetendo-os às varas criminais comuns.
III. Razões de decidir
Lei n. 13.431/2017: Esta lei estabelece que, enquanto não criadas varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes, a competência para o julgamento de crimes dessa natureza fica, preferencialmente, com os juizados ou varas de violência doméstica. Contudo, a Resolução n. 1/2024 do TJDFT criou uma Vara específica para violência contra crianças e adolescentes, excluindo os crimes fora do contexto familiar, como o caso descrito no Inquérito Policial.
Resolução n. 1/2024 do TJDFT: De acordo com a Resolução, crimes cometidos fora do contexto doméstico e familiar (como o caso em questão) são excluídos da competência da nova Vara, sendo remetidos para a vara criminal comum.
IV. Dispositivo
A decisão final foi no sentido de declarar competente o juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia para processar e julgar o caso, com base no entendimento de que o crime foi cometido fora do ambiente doméstico e familiar.
Resumo dos principais pontos jurídicos:
-O art. 23 da Lei no 13.431/2017 trata da criação de juizados e varas especializadas para crimes contra crianças e adolescentes, determinando que, na falta de varas especializadas, a competência seria dos juizados de violência doméstica.
-A criação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente no Distrito Federal exclui de sua competência os crimes cometidos fora do ambiente doméstico e familiar, como o caso aqui relatado.
-O STJ já consolidou o entendimento de que, na ausência de varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes, esses casos devem ser processados nos juizados de violência doméstica.
-Competência do juízo: Em última análise, o tribunal determinou que o juízo criminal comum (4a Vara Criminal de Ceilândia) é o competente para julgar o caso, pois o crime não ocorreu no contexto familiar.
-Essa decisão reflete a complexidade da organização judiciária e a aplicação das normas específicas para casos envolvendo crianças e adolescentes, bem como a interpretação do legislador quanto à criação de varas especializadas.